Tribunal: STF
Processo: HC 83130
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-11-25
Data de publicação: 2003-11-25

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. 2. Homicídio tentado. 3. Pronúncia em sede
de Recurso Especial. 4. Indícios de autoria e materialidade do
crime. 5. Ausência de reexame de provas. 6. Tratando-se de
pronúncia, exige-se apenas juízo de admissibilidade. Precedentes. 7.
 Ocorrência de prequestionamento. 8. Tempestividade do Recurso
Especial. Precedente (HC 83.225). 9. Habeas Corpus indeferido